Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-52.2017.8.05.0132
Classe: Ação Civil Pública
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 8000588-52.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AUTOR: MARIVALDA BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO REU: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. PARCELA DO RATEIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. LEIS FEDERAIS N.º 9.424/1996 E 11.494/2007. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTES DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000588-52.2017.8.05.0132, em que figuram como Apelante MARIVALDA BATISTA DE OLIVEIRA e como Apelado o MUNICÍPIO DE ITIUBA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator